Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-05.2015.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença e, consequentemente, a verba honorária tal como fixada, por não ser o caso de majoração - Insurgência da ré - Alegação de contradição e omissão - Inocorrência - Pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais - Impossibilidade - Sucumbência recíproca - Requisitos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença e, consequentemente, a verba honorária tal como fixada, por não ser o caso de majoração - Insurgência da ré - Alegação de contradição e omissão - Inocorrência - Pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais - Impossibilidade - Sucumbência recíproca - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Caráter infringente - Resposta da autora, com pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé, com o pagamento da multa prevista no art. 1.026 do CPC - Alegação de recurso protelatório - Afastado por não se vislumbrar conduta dolosa - Limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa - Acórdão que não se reveste de qualquer contradição ou omissão, tampouco obscuridade ou erro material - EMBARGOS REJEITADOS.